Tribunal: STF
Processo: ARE 1383499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA E NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO À IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE TOCANTE. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO NO QUE SE REFERE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO E REMESSA EX OFFICIO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelo do Município de Monsenhor Tabosa, interposto em face da sentença que o condenou a implantar no contracheque da parte autora/recorrida a gratificação por tempo de serviço (quinquênio), bem como a pagar-lhe as diferenças salariais relativas à citada gratificação, observada a prescrição quinquenal.



    2. O art. 79 da Lei Orgânica do Município de Monsenhor Tabosa prevê, dentre outros direitos, a gratificação adicional de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de serviço público prestado. O Estatuto dos Servidores Públicos de Monsenhor Tabosa (Lei Municipal nº 18/1990), por sua vez, também traz, de forma mais detalhada, a previsão do referido adicional a cada 05 (cinco) anos de serviço exclusivamente municipal, limitado a 35% (trinta e cinco por cento).



    3. É de observar-se, portanto, que se trata de norma autoaplicável, que dispensa a edição de outra lei para a produção de seus efeitos, porquanto já traz os requisitos necessários à concessão da gratificação. De fato, uma vez alcançado o necessário tempo de serviço público exclusivamente municipal, nasce o direito subjetivo do servidor a sua percepção, no percentual indicado pela legislação de regência.



    4. Recaía sobre o ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. O ente apelante, no entanto, não trouxe aos fólios nenhuma prova capaz de afastar a pretensão autoral ou comprovar que a gratificação em questão já fora paga ou implementada, o que impõe a manutenção do decisum neste tocante, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, bem como de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88).



    5. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizados como fundamento ao não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores, mormente quando as despesas geradas são provenientes de decisões judiciais, as quais são excluídas do limite de 60% (sessenta por cento), estabelecido para os Municípios, nos termos do art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000. Precedentes do STJ.



    6. Em sede de remessa necessária, observa-se que a sentença apresenta equívoco no tocante à aplicação da correção monetária. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “a alteração de índices de correção monetária em sede de reexame necessário, por ser tema de ordem pública, não configura reformatio in pejus.” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1613593/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).



    7. Quanto aos encargos decorrentes da condenação, anote-se que, analisando condenações em face da Fazenda Pública, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram a compreensão, segundo a qual, no que se refere a servidores públicos, ao principal devem incidir os seguintes encargos: a) até julho de 2001: juros de mora – 1% ao mês e correção monetária - índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001; b) de 08.2001 a 06.2009: juros de mora – 0,5% ao mês e correção monetária – IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora – remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária – IPCA-E, afigurando-se certo, ainda, que os juros incidirão a partir da citação e a correção monetária, a partir de cada pagamento a menor (Precedentes: STF. ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-152, DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015 e STJ. ReSP 149146/MG. Relator: Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018 e publicação em 02.03.2018).



    8. Tratando-se de sentença ilíquida, a verba honorária sucumbencial somente deverá ser fixada quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, conforme percentual previsto no § 3º do mesmo dispositivo legal.



    9. Recurso de apelação desprovido e remessa ex officio parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente